Tribunal: TJBA
Processo: 0117803-11.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117803-11.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA DE BRITO CHAVES DE AGUIAR

Advogado(s)
:
LEONARDO VIEIRA SANTOS, DANILO VALVERDE CALASANS, PHILIPPE NASCIMENTO REVAULT DE FIGUEIREDO E SILVA

APELADO: JORGE LUIS QUITO DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO FAMILIAR. CONTEXTO PÓS-CONJUGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO (RES. CNJ 492/2023). FINALIDADE PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA. LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, TÂNIA DE BRITO CHAVES DE AGUIAR, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais contra o Réu, JORGE LUIS QUITO DA SILVA, seu ex-marido. A ação teve como fundamento agressões físicas e psicológicas praticadas pelo Recorrido após a separação do casal, resultando em lesões físicas, psicológicas e prejuízos profissionais à Recorrente. A sentença condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mas indeferiu os pleitos de lucros cessantes, pensão mensal e ressarcimento por despesas de tratamento, por entender pela ausência de comprovação objetiva dos prejuízos materiais. A Recorrente pugna pela reforma da decisão para a concessão das verbas materiais e, subsidiariamente e principalmente, pela majoração da indenização por danos morais, por considerá-la ínfima diante da gravidade dos fatos.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (a) se o valor fixado a título de compensação por danos morais, decorrentes de agressões no contexto familiar, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização, mormente sob a ótica da violência de gênero; e (b) se houve comprovação suficiente dos lucros cessantes e da redução da capacidade laborativa apta a justificar a concessão de pensão mensal ou ressarcimento de despesas de tratamento.

III. Razões de decidir

O ato ilícito e o nexo causal restaram incontroversos e devidamente comprovados nos autos, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau, ao atestar a ocorrência da agressão física e o impacto na rotina emocional da Recorrente, configurando o dano moral in re ipsa.

A fixação do quantum indenizatório em casos de violência contra a mulher, no contexto de uma relação afetiva (mesmo que pós-conjugal), deve necessariamente observar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, que impõe a consideração da especial vulnerabilidade da vítima e a gravidade diferenciada do dano, que atinge a integridade física, psíquica e a dignidade da pessoa humana, além de possuir um caráter de gênero.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se insuficiente para cumprir a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, especialmente diante das circunstâncias agravantes do caso concreto, como a natureza das agressões (físicas e psicológicas), a ocorrência em ambiente público e na presença da neta, a repercussão na vida profissional da vítima e a elevada capacidade econômica do ofensor.

A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) revela-se mais adequada para proporcionar à vítima uma satisfação justa e impor ao ofensor uma sanção que o desestimule a reiteração da conduta ilícita, em observância aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Corte em casos análogos de violência doméstica.

O pleito de indenização por lucros cessantes e a pensão mensal não comportam acolhimento, uma vez que a lei exige prova objetiva e concreta do prejuízo, não se admitindo lucros hipotéticos, sendo insuficiente a mera presunção ou a probabilidade subjetiva, de modo que o dano material, diferentemente do moral, não se presume.

IV. Dispositivo e tese

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos, ressalvado o ajuste da sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "1. A reparação por dano moral decorrente de violência física e psicológica perpetrada pelo ex-cônjuge exige a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, com a fixação de quantum indenizatório que considere a especial vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da medida, assegurando reparação integral e evitando a re-vitimização. 2. A majoração do quantum indenizatório por danos morais decorrentes de violência de gênero é medida impositiva quando o valor arbitrado em primeiro grau se revela desproporcional à gravidade da ofensa e à condição econômica do agressor."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 5º, inciso V e X; Código Civil, Art. 186, Art. 927 e Art. 949; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

Referências: TJ-BA - Apelação: 05505636420168050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024, TJ-BA - Apelação: 81081699220218050001, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 21/02/2024, TJ-BA - APL: 05748661120178050001, Relator.: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0117803-11.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante TANIA DE BRITO CHAVES DE AGUIAR e como Apelado JORGE LUIS QUITO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08